Tribunal: TJSP
Processo: 1030535-52.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
*Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Apresentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus da sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso improvido.*